Tribunal: TJDFT
Processo: 0700542-20.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DEFLAGRAÇÃO DE GUERRA. POSSIBILIDADE DE CONTINUAR A VIAGEM. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. SERVIÇO PRESTADO PARCIALMENTE. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 4o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelos Recorrentes, condenando as Recorridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais.
2. Na origem os autores, ora Recorrentes, ajuizaram ação de indenização por danos materiais e morais argumentando, em suma, que adquiriram pacote de viagem para Israel, que em razão do início da guerra apenas um aeroporto de Israel se manteve ativo, que, a despeito do conflito, o voo deles da Etiópia para Israel foi mantido, que se recusaram a embarcar. Contudo, eles não receberam auxílio e que tiveram que arcar com os custos até o retorno ao Brasil.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 63360094). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 63360108).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reanálise do pedido de indenização por danos morais e do valor da indenização pelos danos materiais.
5. Em suas razões recursais, os Recorrentes afirmam que foram colocados em risco pelas Recorridas e que a sentença foi contraditória ao determinar a reparação dos danos materiais e negar provimento à reparação por danos morais. Aduzem que houve falha na prestação do serviço pela falta de assistência, que o inadimplemento foi absoluto, que os danos materiais devem cobrir todos os custos que tiveram com a viagem e que não devem suportar os riscos da atividade das Recorridas. Requerem a reforma da sentença para o julgamento pela procedência total dos pedidos por eles formulados.
6. Em contrarrazões, a segunda Recorrida sustenta que a guerra constitui caso de força maior e que o conflito não afetou as operações da companhia aérea. Defende que não há razões para a devolução das passagens utilizadas; que o dano moral não é presumido e não está provado. Requer a manutenção da sentença.
7. A deflagração de guerra constitui hipótese de força maior, impossibilitando a imputação de responsabilidade pelos danos advindos do inadimplemento contratual causado por tal situação.
8. No entanto, constata-se que no caso em apreço sequer houve inadimplemento contratual, pois, a despeito da situação enfrentada pelos Recorrentes quando da iminência do embarque deles para Israel, o serviço contratado se manteve disponível e operante, de modo que a decisão pelo não prosseguimento da viagem, ainda que motivada pela insegurança causada pelo conflito existente na região de destino, foi de cunho pessoal.
9. Logo, considerando que a Recorrida não possui ingerência sobre os conflitos, ou sobre a guerra em si, e que os seus serviços foram disponibilizados nos moldes contratados, não há que se falar em reponsabilidade civil por danos morais decorrentes da situação em que os Recorridos se encontraram após a escolherem não seguir viagem até Israel e retornar ao Brasil.
10. Nesse ponto, impende constar que o fato de se tratar de uma região de conflito histórico é de conhecimento geral e que a escolha do local como destino de viagem está atrelada ao ônus do risco de passar pela situação vivenciada pelos Recorrentes.
11. Quanto aos danos materiais, imperioso observar que não há contradição entre o indeferimento do pleito indenizatório pelos alegados danos morais e a condenação pelos danos materiais, já que o fundamento para o acolhimento parcial do pedido de ressarcimento está fundado na ausência de flexibilidade por parte da Recorrida diante da situação de força maior, e que inexiste fundamento legal para a devolução dos valores relativos aos serviços efetivamente prestados e em consonância com o que foi pactuado entre as partes.
12. Por tais razões, se mostra acertada a conclusão do Juízo de origem pelo acolhimento parcial do pedido de indenização pelos danos materiais e indeferimento do pleito de indenização por danos morais.
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
14. Condenada a parte Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade concedida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.